Tribunal: TJDFT
Processo: 0739611-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739611-10.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA CRISTINA FREIRE CHAVES AGRAVADO: RENATO NOGUEIRA QUEIROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KÁTIA CRISTINA FREIRE CHAVES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RENATO NOGUEIRA QUEIROS: “1. Impugnação ao cumprimento de sentença requerido por Renato. Kátia Cristina Freire Chaves apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, “cumulada com reconvenção”, ID 203840810, na qual sustentou preliminar de ilegitimidade ativa, em face da cobrança de honorários de sucumbência; o excesso de execução; a indevida cobrança dos honorários de sucumbência. Quanto à “reconvenção”, de inequívoca impertinência processual, pleiteou a aplicação da multa por litigância de má-fé, pois o credor também pleiteou o pagamento dos honorários de sucumbência, que pertencem exclusivamente aos seus advogados. Indeferida a atribuição de efeito suspensivo, visto que não houve garantia do juízo, conforme decisão de ID 206125948. Manifestação do credor, ID 206875632. Quanto à ilegitimidade ativa, é pacífico o entendimento acerca da possibilidade de ser pleiteado o cumprimento de sentença referente à dívida principal, bem como das verbas de sucumbência, pois a parte detém legitimidade concorrente com seu advogado. Nesse sentido: Apelação. Cumprimento de sentença. Verba de sucumbência executada pela parte, beneficiária da gratuidade, juntamente com o crédito principal. Indevida ordem de emenda para inclusão da Advogada no polo ativo e recolhimento das custas respectivas. 1. A parte tem legitimidade concorrente com a sua advogada para executar o capítulo da sentença relativo a honorários de sucumbência, sendo desnecessário pedido efetuado pela própria causídica. 2. A gratuidade de justiça deferida à parte na fase cognitiva estende-se à da execução da sentença, inclusive quanto ao capítulo acessório por ela executado. (Acórdão 1888902, 07100956120198070018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE PATRONO E PARTE. DESNECESSIDADE DE O ADVOGADO INTEGRAR O POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO. 1. No cumprimento de sentença, que engloba a condenação principal em favor da parte e os honorários de sucumbência, o advogado do exequente não é obrigado a integrar o polo ativo da demanda. 2. Conforme os artigos 23 e 24 do Estatuto da OAB, a Súmula 306 do col. STJ, assim como a jurisprudência atual deste Tribunal de Justiça, há legitimidade concorrente entre o advogado e a parte para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1886311, 07523270620238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao excesso de execução, foi pleiteado o pagamento de e R$ 91.997,72 (noventa e um mil nove centos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), conforme petição de ID 198621574 e cálculos de ID 198621575. Dos cálculos apresentados, extrai-se que: a atualização foi feita a partir de 05/07/2021 até 30/05/2024; juros de mora contados a partir do valor devido; há incidência de multa de 0,5%; honorários de sucumbência fixados em 10%; e custas processuais. Nos cálculos apresentados pela devedora, constam as seguintes informações: atualização foi feita a partir de 05/07/2021 até 11/07/2024; juros de mora contados a partir do valor devido; há incidência de multa de 0,5%; e custas processuais. Claramente se verifica que o excesso de execução se refere à inclusão dos honorários de sucumbência no cálculo total da dívida. Portanto, em verdade, não há excesso de execução, mas a devedora pretende que a cobrança dos honorários de sucumbência seja feita em separado, o que não é necessário como já visto. Por fim, quanto à reconvenção, sua impertinência é flagrante, visto que ela deve ser apresentada com a contestação, de acordo com o art. 343 do CPC, sendo inequívoco que o momento processual adequado já foi ultrapassado há muito tempo. Pelas razões expostas, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela devedora Kátia Cristina. 2. Impugnação à penhora no rosto dos autos, apresentada por MF Mercantil. Efetivada a penhora nos autos n. 0005552-87.2008.8.07.0003, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, a MF Mercantil apresentou impugnação, por ser possível a satisfação do crédito por outros meios menos gravosos, mas não informou quais seriam esses meios, tampouco apresentou opções para pagamento de sua dívida. A ordem estabelecida no art. 835 do CPC/2015, embora seja num primeiro momento a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, ponderandose, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805). É possível a penhora no rosto dos autos, com base no poder geral de cautela do Magistrado, bem como em atenção aos princípios da celebridade, economicidade e eficiência, como já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA EFETUADA NO ROSTO DOS AUTOS. PODER GERAL DE CAUTELA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. EFEITO EX NUNC. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Com base no poder geral de cautela e no art. 860 do CPC, a penhora no rosto dos autos revela-se como medida legítima a garantir a celeridade, economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional. 3. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Ainda que fosse demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, os efeitos são prospectivos, uma vez que o benefício não pode retroagir para suspender a exigibilidade de despesas processuais e honorários advocatícios já devidos. Precedentes deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1438886, 07175339020228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, REJEITO a impugnação à penhora no rosto dos autos. 3. Disposições finais. Preclusa esta decisão, voltem conclusos para análise do pedido de liberação do valor incontroverso para o credor. Conforme se verifica nos autos, não houve pagamento do valor devido no prazo estipulado pelo art. 523 do CPC, razão pela qual incide a multa de 10% sobre o valor da condenação. Fixo honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito na presente fase de cumprimento de sentença. O art. 835 do CPC dispõe que "a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira". De outro lado, o art. 854 do mesmo instrumento legal e também modificado, permite a realização da penhora eletrônica. Assim, defiro o pedido e determino o bloqueio de valores em contas da titularidade da parte executada, por meio de acesso ao sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), até o limite do valor da execução, devendo ser lavrado o respectivo termo, se a resposta for positiva. Aguarde-se o retorno das informações solicitadas, que ocorrerá no dia 27/09/2024, após o término das tentativas de bloqueio via teimosinha. Caso o devedor apresente antecipadamente impugnação ao bloqueio realizado, intime-se o credor para manifestação - prazo de 05 dias. Após, caso a resposta seja negativa, intime-se o credor para dar andamento ao feito, indicando à penhora bens do devedor livres e desembaraçados, sob pena de extinção.” A Agravante sustenta (i) que em 02/08/2021 “foi deferida a tutela cautelar pleiteada pelo Sr. Renato, para determinar o arresto de 25% (vinte e cinco por cento) da quantia depositada em favor dos réus, no rosto dos autos no 0005552-87.2008.8.07.0003, em trâmite perante o Douto Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia”; (ii) que “foi promovida a penhora no rosto do citado autos no valor de R$ 270.509,97”; (iii) que “após resolução do mérito da causa dos autos do processo no 0720424-12.2021.8.07.0003, nos termos da r. Sentença de ID no 129570224 e v. Acórdão no 1837547, de ID no 197321064, com consequente trânsito em julgado, conforme certidão de ID no 197321070, em 30/05/2024, foi ajuizado o cumprimento de sentença (ID no 198621574) por parte do Sr. Renato, em desfavor da Sra. Kátia, ora AGRAVANTE e da pessoa jurídica MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA, tendo atribuído à respectiva causa, o valor de R$ 91.997,72”; (iv) que “apresentou impugnação ao mencionado cumprimento de sentença de ID no 198621574, tendo requerido, dentre outros, a não aplicação do artigo 523, § 1o, do novo Código de Processo Civil – CPC, pelo fato da penhora realizada no rosto dos autos do processo no 0005552-87.2008.8.07.0003”; (v) que no Processo 0005552- 87.2008.8.07.0003 “fora certificado ter sido promovida a penhora no rosto do citado autos no valor de R$ 91.997,72”; (vi) que apesar disso a decisão agravada “considerou que não houve a garantia do Juízo, que não houve o pagamento do valor devido no prazo legal, determinando a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e fixação de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, além de determinar o bloqueio de valores em contas de titularidade da Sra. Kátia, ora AGRAVANTE e da empresa MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA”; (vii) que, “com o arresto inicial (perfectibilizado ainda no ano de 2021) de 25% (vinte e cinco por cento) da quantia depositada pela ora AGRAVANTE, nos autos do processo no 0005552-87.2008.8.07.0003, o que perfazia a monta de R$ 270.509,97 (duzentos e setenta mil, quinhentos e nove reais e noventa e sete centavos) e, posteriormente, neste corrente ano, reajustado para o valor perseguido em cumprimento de sentença, na ordem de R$ 91.997,72 (noventa e um mil nove centos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), não há que se falar em aplicação do artigo 523, § 1o, do novo CPC”; (viii) que, “como se não bastasse a penhora no rosto dos autos realizada, com valor mais que suficiente para satisfação do débito perseguido, o Douto Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, por meio da agravada r. Decisão Interlocutória de ID no 208797861, determinou o bloqueio de valores em contas de titularidade das partes executadas, Sra. Kátia, ora AGRAVANTE e da empresa MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA, por meio do sistema SISBAJUD, até o limite do valor da execução com a aplicação do 523, § 1o, do novo CPC, ora R$ 113.672,15 (cento e treze mil e seiscentos e setenta e dois reais e quinze centavos), mediante repetição programada (teimosinha) até o dia 27/09/2024”; e (ix) que isso “representa claro excesso de execução, haja vista que a ora AGRAVANTE está com valores bloqueados desde meados do ano de 2021, junto ao Douto Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0005552-87.2008.8.07.0003, ressalta-se que valores superiores ao executado”. Requer a “antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. Decisão agravada, especificamente, interromper a penhora via SISBAJUD, bem como liberação em favor da AGRAVANTE do montante correspondente a diferença, na ordem de R$ 157.803,73 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e três reais e setenta e três centavos), referente ao valor perseguido pelo credor nos autos do processo no 0720424- 12.2021.8.07.0003 e o depositado pela ora RECORRENTE, nos autos do processo no 0005552-87.2008.8.07.0003”. Preparo recolhido (IDs 64223734 e 64223736). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque consulta ao feito de origem evidencia que houve a readequação da penhora no rosto dos autos para o valor correspondente ao cumprimento de sentença, ou seja, R$ 91.997,72 (ID 203348726). Segundo, porque a simples garantia do juízo pela penhora não traduz pagamento voluntário, de molde a excluir a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Terceiro, porque o valor atualizado do cumprimento de sentença já supera o valor penhorado no Processo 0005552-87.2008.8.07.0003, razão pela qual se justifica o bloqueio de ativos financeiros pelo valor remanescente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator